Tribunal: TJMT
Processo: 1028461-73.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028461-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 016.952.691-79 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CARLA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 016.952.691-79 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização com Exibição de Documentos
–

PROCEDÊNCIA –

CONTA
FRAUDULENTA
–

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS –
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Se a
pr
eliminar de ilegitimidade passiva

se
refere à análise da responsabilidade civil da
instituição financeira
, em cuja p
lataforma onde foi aberta conta bancária fraudulenta,
tal preliminar confunde-se com mérito.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

3. A abertura de conta bancária mediante fraude, com uso indevido dos dados pessoais da parte autora, acarreta, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando a vítima se vê envolvida em ação judicial em outro estado da federação e em investigações criminais.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e a finalidade pedagógica da medida. Mantém-se o
quantum
fixado quando adequado a esses parâmetros.

5. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte, não bastando meros indícios ou suspeitas. A ausência de provas robustas quanto à alteração deliberada da verdade dos fatos impede a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC
/15
.

6. Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028461-73.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CARLA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA e CARLA GARCIA DE OLIVEIRA
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação de Indenização com exibição de documentos
,
julgou
procedente o pedido inicial para:

1) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

2) determinar que a parte ré exibisse, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, todos os documentos relativos à conta bancária aberta em nome da autora, especialmente os documentos utilizados na abertura da conta, o histórico de movimentação financeira, os logs de acesso e alteração cadastral, e demais informações técnicas que pudessem identificar o usuário da conta.

Por fim
,
condenou a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre a condenação
, conforme sentença de ID
306658049
.

Em síntese, sustenta
o
primeir
o
recorrente,
MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA
(ID
306658353
),
inicialmente, preliminar d
a sua
ilegitimidade passiva
,

sob o argumento de que não pode responder por atos de terceiros. No mérito, alega ausência de responsabilidade e inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que a conta foi aberta mediante procedimentos regulares e por iniciativa da própria autora ou terceiro que dela se utilizou com seu consentimento presumido.

Aduz
que adota todas as medidas necessárias para a segurança de seu sistema e das informações nele contidas, cabendo aos usuários o cuidado com seus dados e informações.

Assevera
que o caso configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Ao final,
requer que seja dado provimento para reformar a respeitável sentença julgando os pedidos improcedentes.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID 306658358)
.

Por sua vez
,

CARLA GARCIA DE OLIVEIRA
(ID
306658357
)
,

pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que o valor fixado na sentença não levou em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Sustenta que o banco tentou destruir provas e alterou a verdade dos fatos, não apresentando os logs de alteração cadastral mesmo após determinação judicial.

Afirma que continua sofrendo as consequências da fraude, sendo intimada a prestar esclarecimentos em investigações criminais, vivendo sob constante temor de ser alvo de busca e apreensão ou prisão.

Por fim, r
equer, ainda, a condenação do réu por litigância de má-fé, com aplicação de multa correspondente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
306658360
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028461-73.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CARLA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO:

OS MESMOS

P
reliminar

Ilegitimidade Passiva

Argui o recorrente MERCADO PAGO INSTITUI
Ç
Ã
O DE PAGAMENTO LTDA
a
preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não pode responder por atos de terceiros, sustentando que a conta foi aberta mediante procedimentos regulares e por iniciativa da própria autora ou terceiro que dela se utilizou com seu consentimento presumido, devendo a preliminar ser acolhida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
/15
.

Entretanto, s
e a
preliminar de ilegitimidade passiva
se refere à análise da responsabilidade civil da
instituição financeira
, em cuja p
lataforma onde foi aberta conta bancária fraudulenta,
tal preliminar confunde-se com
mérito.
-

Mérito

Extrai-se da petição inicial que a autora CARLA GARCIA DE OLIVEIRA teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para abertura de conta bancária em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento.

Aleg
ou
que foi surpreendida ao ser apontada como titular da referida conta em ação judicial movida no Estado do Rio Grande do Sul, referente à prática de golpe envolvendo valores transferidos para a referida conta no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Afirm
ou
que jamais teve ciência da existência dessa conta ou participou de qualquer transação com origem ilícita, tratando-se claramente de uso indevido de seus dados por terceiros.

Sustent
ou
que requereu extrajudicialmente ao réu a exibição dos documentos utilizados na abertura da conta, bem como o histórico de movimentação e demais dados vinculados ao cadastro, contudo, apesar das reiteradas tentativas
,
via SAC, ouvidoria, aplicativo e e-mails
,
não obteve resposta satisfatória da instituição requerida.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte requerida por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a exibição de todos os documentos relativos à conta bancária fraudulenta aberta em seu nome, especialmente os documentos utilizados na abertura da conta, o histórico de movimentação financeira, os logs de acesso e alteração cadastral, e demais informações técnicas que pudessem identificar o usuário da conta.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes

julgou p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, revela-se incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o entendimento cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso em análise, restou demonstrado que a autora teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para abertura de conta bancária em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento, sendo posteriormente surpreendida ao ser apontada como titular da referida conta em ação judicial movida no Estado do Rio Grande do Sul, referente à prática de golpe envolvendo valores transferidos para a referida conta no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

A documentação acostada aos autos comprova que a autora registrou boletim de ocorrência, tentou contato com o
MERCADO PAGO
para solucionar a questão administrativamente e adotou todas as providências cabíveis para esclarecer a situação, sem obter resposta satisfatória da instituição financeira
(ID 306658018 a 306658024)
.

O
apelante/requerido MERCADO PAGO
, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que adotou todas as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso
II, do CPC
/15
, especialmente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC).

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
Tema Repetitivo 466
, a fraude praticada por terceiros na abertura de conta bancária constitui fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não configurando excludente de responsabilidade.

Vejamos
a tese fixada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011,
DJe
de 12/9/2011) (
g.n
.)

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço pelo
MERCADO PAGO
, que permitiu a abertura de conta bancária fraudulenta em nome da autora, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos causados.

A configuração do dano moral no presente caso mostra-se inequívoca. A autora teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para abertura de conta bancária fraudulenta, sendo posteriormente envolvida em ação judicial em outro estado da federação e em investigações criminais, conforme documentado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a abertura de conta bancária mediante fraude, com uso indevido dos dados pessoais da parte autora, acarreta, por si só, dano moral indenizável
. A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
[...]
2. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de danos morais.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, fixando a indenização em R$ 12.000,00.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula n. 479 do STJ, e a quantificação do dano moral observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

4.
A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco do empreendimento, conforme a Súmula n. 479 do STJ, não havendo necessidade de prova concreta do dano moral, que é presumido.

5. A decisão agravada afirma que o valor da indenização foi fixado com base na equidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os patamares adotados pelo Tribunal e pelo STJ, não havendo desproporcionalidade.

6. A revisão do valor relativo aos danos morais é inviável em recurso especial, pois demandaria incursão em matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é decorrente do risco do empreendimento. 2. A revisão do valor de
indenização por danos morais é inviável em recurso especial, salvo em casos de valor irrisório ou exorbitante".

[...]
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.786.166/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)
(
g.n
.)

Assim
, a situação vivenciada pela autora
/apelante
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade
,

até porque, ela
foi surpreendida ao ser apontada como titular de conta bancária utilizada para prática de golpe, teve seu nome envolvido em ação judicial em outro estado da federação e continua sendo intimada a prestar esclarecimentos em investigações criminais, vivendo sob constante temor de ser alvo de busca e apreensão ou prisão.

Tais circunstâncias evidenciam o abalo à honra, à imagem e à tranquilidade da autora, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, tanto o
MERCADO PAGO
quanto a autora apresentam irresignação: o primeiro pleiteando sua redução e a segunda sua majoração. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e a finalidade pedagógica da medida.

Na hipótese dos autos
, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Não se revela excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já mencionado no julgado
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
2.786.166/MG, tem mantido indenizações em patamar semelhante em casos análogos, envolvendo abertura fraudulenta de contas bancárias e uso indevido de dados pessoais.

Assim, mantém-se o valor da indenização fixado na sentença, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao pedido da autora para
condenação do
MERCADO PAGO por litigância de má-fé, este não merece acolhimento.

Embora a recorrente alegue que a instituição financeira teria alterado a verdade dos fatos
,
sustentando que no primeiro contato com o banco os dados cadastrais informados eram dos criminosos, mas na contestação apareceram seus dados pessoais verdadeiros
,
e
omitidos documentos
essenciais como os logs de alteração cadastral, não se evidenciam nos autos provas robustas que configurem as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando
dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(in "Código de Processo Civil Comentado", Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (
g.n
.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento
a
ambos os

recurso
s

e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025